Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2- O erro material no dispositivo do acórdão e voto enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.
3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.